Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA PELO CONSELHO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. TEMA 796. STF. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do art. 156, II, § 2o, II da Constituição Federal, a competência para instituir o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI é dos Municípios. O inciso I do mesmo § 2o, por sua vez, estabelece que o ITBI “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.

2. Conselho Especial deste Tribunal acolheu, parcialmente, a arguição de inconstitucionalidade para declarar a “inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso “II”, ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.” (INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONTITUCIONALIDADE CÍVEL 0705115-03.2021.8.07.0018)

3. Aplica-se, como pontuado pelo Conselho Especial do TJDFT, a ratio decidendi do julgamento do Tema 796 pelo STF, no sentido de que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária: impõe-se, em consequência, a anulação dos créditos tributários de ITBI lançados nos autos. A imunidade (ITBI) não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado, nos termos da respectiva tese fixada.

4. Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I, § 3o do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente (art. 85, § 5o do CPC).

5. Recurso conhecido e provido.